Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600535-45.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
17/02/2022
Número: 0600535-45.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 10/12/2021
Processo referência: 0600535-45.2020.6.16.0026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600535-
45.2020.6.16.0026 que, acolhendo os pareceres do analista judiciário, e do Digníssimo
Representante do Ministério Público Eleitoral, julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na peça vestibular e, por consequência, aprovou com ressalvas as contas apresentadas a este R.
Juízo Eleitoral, em razão de despesas realizadas com combustíveis sem apresentação de relatórios
contendo os volumes e valores de combustível adquiridos semanalmente, e comprovação por
cupom fiscal com indicação do destinatário pelo CNPJ de campanha, e identificação da numeração
de placas do veículo abastecido divergente da documentação juntada aos autos para comprovar
cessão de veículo para uso em campanha, não atendendo aos requisitos previstos no art. 35, § 11,
da Resolução 23.607/1019, caracterizando gastos irregulares e determinou o recolhimento dos
valores referentes às irregularidades constadas em despesas realizadas com combustíveis, no
total de R$ 200,00 (duzentos reais), ao Tesouro Nacional, através de GRU, em até 05 (cinco) dias
após o trânsito em julgado da decisão, juntado comprovação de recolhimento nos autos.
(Prestação de contas de campanha eleitoral, referente às Eleições 2020, do candidato ao cargo de
Vereador Carlos Augusto de Morais, pelo partido Cidadania, de Cornélio Procópio - PR, aprovada
com ressalva tendo em vista que embora o candidato prestador de contas tenha apresentado
documentação referente a cessão de veículo para uso em campanha, verificou-se que ainda
persistiu a ausência de documentos que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais), em despesas realizadas com combustíveis, pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), uma vez que não foram apresentados
relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente e, principalmente
pela apresentação de cupom fiscal juntado aos autos (Doc. 62158359) sem identificação do
consumidor e sem identificação do veículo abastecido, não atendendo aos requisitos previstos no
art. 35, § 11, da Resolução 23.607/1019, caracterizando gastos irregulares). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CARLOS AUGUSTO DE MORAIS
VEREADOR (RECORRENTE)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO DE MORAIS (RECORRENTE)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
879
17/02/2022 12:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.397

RECURSO ELEITORAL 0600535-45.2020.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS AUGUSTO DE MORAIS VEREADOR
ADVOGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO - OAB/PR24315-A
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DE MORAIS
ADVOGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO - OAB/PR24315-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. INCONSISTÊNCIAS NA COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS COM GASTOS DE COMBUSTÍVEIS COM RECURSOS
PROVENIENTES DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº. 23.607/2019.

2. No particular, os cupons fiscais apresentados não identificam o
consumidor e não apontam em seu conteúdo o CNPJ da campanha eleitoral
do candidato, violando as disposições do art. 35, § 11º, da Resolução
23.607/1019.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 42894879 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712264143400000041868605
Número do documento: 22021712264143400000041868605

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CARLOS AUGUSTO DE
MORAIS, candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR que, aprovando as
contas com ressalvas, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de
R$ 200,00.

Em suas razões recursais, o recorrente afirma que sentença deve ser
reformada já que “foi demonstrado que os valores em questão foram efetivamente
utilizados em combustível para a realização de campanha eleitoral, conforme cheque de
pagamento no valor de R$ 200,00 e Nota Fiscal de compra no valor de R$ 200,00.”

Argumenta não ser “crível acreditar que uma pessoa gastou apenas R$
200,00 de combustível durante uma campanha eleitoral emitindo um cheque no valor para
um Posto de Combustível e juntado uma Nota Fiscal comprovando o gasto de forma
irregular para se apropriar dessa quantia.”

Defende que o percentual “ínfimo dos recursos recebidos pelo candidato,
viabiliza-se o juízo de aprovação, aplicando-se os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.”

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para aprovar as suas
contas e afastar a determinação de devolução de valores.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso
eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cabe analisar a indicação de intempestividade do presente
recurso eleitoral apontada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral.

No particular, cabe destacar que, na primeira publicação da sentença
recorrida, não constou o nome do advogado do prestador de contas, razão pela qual foi
terminada nova publicação da sentença, com a reabertura do prazo recursal, ficando sem
efeito o trânsito em julgado certificado anteriormente no processo (id. 42820624).

Ainda, a sentença recorrida foi republicada em 10/11/2021 (quarta-feira).
Portanto, tempestivo o recurso eleitoral interposto no mesmo dia 10/11/2021.

Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
Num. 42894879 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712264143400000041868605
Número do documento: 22021712264143400000041868605

conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

O ponto controverso cinge-se a perquirir acerca da irregularidade das
despesas com combustíveis, realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), de modo a justificar ou não a manutenção do
dispositivo sentencial que ordenou a devolução do valor de R$ 200,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 50, § 5º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

No caso em exame, o candidato declarou que realizou despesa com
combustível, custeada com recursos FEFC, no valor de R$ 200,00 juntando a seguinte
NF:

De fato, ao analisar o cupom fiscal apresentado, verifica-se que não consta a
identificação do consumidor e tampouco a inserção do CNPJ da campanha eleitoral,
violando as disposições do art. 35, § 11º, da Resolução 23.607/1019:

“Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):

Num. 42894879 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712264143400000041868605
Número do documento: 22021712264143400000041868605

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.”

No caso dos autos, ressalto que a documentação (cupom fiscal) e as
alegações trazidas pelo candidato não foram suficientes para comprovar,
indubitavelmente, a regular utilização do combustível para a campanha eleitoral, isto
porque, além da ausência do CNPJ de campanha, conforme destacou o Juízo atuante em
primeiro grau, o prestador não apresentou os relatórios contendo o volume e o valor do
combustível adquirido semanalmente, confira-se:

“Embora o candidato prestador de contas tenha apresentado documentação referente a
cessão de veículo para uso em campanha, verifico que ainda persiste a ausência de
documentos que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais no valor de R$ 200,00
(duzentos reais), em despesas realizadas com combustíveis, pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), uma vez que não foram apresentados
relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente e,
principalmente pela apresentação de cupom fiscal juntado aos autos (Doc. 62158359) sem
identificação do consumidor e sem identificação do veículo abastecido não atendendo aos
requisitos previstos no art. 35, § 11, da Resolução 23.607/1019, caracterizando gastos
irregulares.”

É certo que a realização de gastos irregulares pagos com recursos do FEFC
afronta as normas contidas nos artigos 53, II, “c” e 60 da Res. TSE nº 23.607/2019, que
estabelecem:

“Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II – pelos seguintes documentos na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
Num. 42894879 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712264143400000041868605
Número do documento: 22021712264143400000041868605

recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.”

Destaca-se que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res.
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

“Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.”

Portanto, conclui-se que a identificação de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do FEFC contraria o disposto os arts. 35, § 11º, 53, II, c, 60 e 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que o candidato apresentou cupom fiscal que
não indicavam o CNPJ da campanha, nem quais veículos teriam sido abastecidos, bem
como não foram juntados pelo prestador de contas os relatórios de abastecimento que
indicassem o volume e o valor de combustíveis adquiridos semanalmente.

Por fim, não há que se falar na utilização dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, eis que estes princípios constitucionais são aplicáveis apenas para afastar a
conclusão pela desaprovação das contas, o que já foi realizado pelo juízo na origem.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
Num. 42894879 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712264143400000041868605
Número do documento: 22021712264143400000041868605

para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600535-45.2020.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
CARLOS AUGUSTO DE MORAIS VEREADOR, CARLOS AUGUSTO DE MORAIS - Advogado
do(a) RECORRENTE: RAPHAEL DIAS SAMPAIO - PR24315-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 026ª
ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894879 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712264143400000041868605
Número do documento: 22021712264143400000041868605